Tribunal: TJDFT
Processo: 0705734-43.2024.8.07.0012
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. LESÃO CORPORAL LEVE. AGRESSÕES RECÍPROCAS. DÚVIDA SOBRE QUEM INICIOU A AGRESSÃO E QUEM AGIU EM LEGÍTIMA DEFESA. PROVA INSUFICIENTE PARA A CONDENAÇÃO. IN DUBIO PRO REO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A condenação do réu deve estar amparada em provas submetidas ao contraditório judicial que conduzam à certeza quanto à prática da conduta delituosa.
2. No recurso, o Ministério Público sustenta que, em havendo lesões corporais recíprocas, o réu deve ser condenado nos termos do art. 129, § 5o, do Código Penal.
3. Em recente julgado, este Tribunal de Justiça decidiu que “[a] existência de lesões corporais recíprocas pode configurar legítima defesa ou agressões mútuas, inviabilizando condenação sem prova inequívoca. (...) O princípio do in dubio pro reo exige absolvição sempre que subsistir dúvida razoável quanto à prática do delito imputado.” (Acórdão 2015202, 0781901-89.2024.8.07.0016, Relator(a): JESUINO RISSATO, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 26/06/2025, publicado no DJe: 08/07/2025.). No mesmo sentido: Acórdão 2011682, 0717256-25.2023.8.07.0005, Relator(a): GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 18/06/2025, publicado no DJe: 27/06/2025.
4. Na hipótese, a acusada afirma que foi ofendida pela suposta vítima em grupo de mensagens e, quando exigiu dela explicação, a vítima pegou uma tesoura, dando início às agressões mútuas. A vítima, por outro lado, relatou que houve desentendimentos pretéritos e, no dia do fato, a acusada teria apontado o dedo próximo ao seu rosto, momento em que a vítima empurrou a ré e começaram brigar. A única testemunha ouvida em juízo não esclareceu quem iniciou a briga, relatando que a acusada e a vítima se desentenderam e causaram lesões recíprocas.
5. Não foi possível, portanto, aferir se a ré iniciou as agressões, se reagiu desproporcionalmente a alguma provocação ou se atuou em legítima defesa. Nessas circunstâncias, há dúvida de que tenha ocorrido lesão corporal recíproca, ante a possibilidade da ação em legítima defesa. Assim, há de prevalecer a máxima in dubio pro reo com a consequente absolvição.
6. Recurso conhecido e desprovido.